Tribunal: TJMT
Processo: 0008374-34.2017.8.11.0064
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008374-34.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DE AMARAL TRAVAGINI - CPF: 063.584.981-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONATAN SILVA DE ABREU - CPF: 060.851.121-81 (VÍTIMA), LORRAINE SILVA DE ABREU PAULA - CPF: 060.851.191-94 (VÍTIMA), IVONE VIANA DA SILVA - CPF: 975.451.471-20 (VÍTIMA), SEBASTIAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 655.085.561-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –

PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM FRAÇÃO SUPERIOR ÀQUELAS ADOTADAS PELA JURISPRUDÊNCIA –
QUANTUM
REDIMENSIONADO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

– POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

–

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pena basilar fixada de maneira desproporcional deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, ao apelante, pena justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado.

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”.
(STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes, impondo-se a respectiva compensação quando da fixação da pena provisória - O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa conduz à redução da pena-base fixada pouco acima do mínimo legal.

A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade; e, quando aplicada em descompasso, a pena pecuniária deve ser abrandada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Lucas de Amaral Travagini
, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, c/c 70 e 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 116 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pleiteia: a)

redução da pena-base, pois, alega que o critério utilizado pelo julgador não é o mais correto nem recomendado pelos Tribunais Superiores; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a sua compensação integral com a agravante da reincidência; c) a maior redução da pena em razão da atenuante da menoridade relativa e, não sendo reconhecida a confissão, seja a menoridade compensada integralmente com a reincidência; d) a redução da pena de multa, eis que desproporcional à pena privativa de liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 166276904).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 171814683).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Faz-se necessário consignar que não houve insurgência acerca da materialidade e autoria delitiva, até porque absolutamente incontroversas, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento.

Isso porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos”
(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.6.2016). O mesmo entendimento foi assentado pela Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21.03.2022.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento sobre a matéria ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Para melhor visualização, reproduzo trecho da sentença abordando a matéria
, em relação à dosimetria da pena aplicada ao apelante:

“Dosimetria de pena.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Quanto aos antecedentes criminais, considerando que a condenação criminal (executivo de pena n. 0006592-60.2015.8.11.0064) existente será considerada para fim de reincidência
, deixo de valorar negativamente neste ponto.
Ainda, registro que as condenações em relação aos processos 10881-65.2017.811.0064 e 3260-20.2018.811.0064 são de fatos posteriores ao crime em questão
. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os motivos são normais ao tipo.
No tocante às circunstâncias do crime, opto por considerar o concurso de agentes e a restrição de liberdade das vítimas neste ponto, deixando de ponderá-las como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2o, I, do CP), razão pela qual majoro a pena aplicada em 02 (dois) anos.
As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. As vítimas em nada contribuíram para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena-base do condenado em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, existe a agravante da reincidência específica posto que o réu possui condenação pelo delito de roubo majorado no processo 2163-50.2015.811.0064, uma vez que a pena deste crime ainda não foi cumprida na integralidade, cujo executivo de pena tramite perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, autos de n. 0006592-60.2015.8.11.0064, no termo do art. 61, I, do CP. Portanto, agravo a pena em 01 (um) ano e 20 dias multas. Deixo de reconhecer a confissão extrajudicial do acusado como circunstância atenuante, uma vez que não foi considerada para formação do convencimento deste magistrado, tampouco para fundamentar a presente sentença (Súmula 545 do STJ), conforme postulado pela defesa.

Por outro lado, considerando que, na época dos fatos, o réu era
menor de 21 anos, reconheço a circunstância atenuante do art. 65, I, do CP, reduzindo a pena em 06 (seis) meses e 10 dias multas
.
Na terceira fase dosimétrica
, restou
reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, I (antiga redação), do CP, vez que o concurso de agentes e a restrição à liberdade das vítimas já foram considerados na primeira fase da dosimetria, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada.
Demais disso, considerando que, durante a ação,
foram atacados patrimônios de 04 (quatro) vítimas distintas, entendo que a aplicação do disposto no art. 70 do CP deve ser realizada à fração de 1/4
. Neste sentindo: “A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três,
de 1/4 para quatro
, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.” (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 35 do TJMT). No mais, não há causas especiais de diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno a pena definitiva em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa.”
Id. 166276896.

Nota-se que Juízo
a quo
na primeira fase, elevou a pena-base em 1⁄2 por considerar como desfavorável as circunstâncias do crime “concurso de agentes” e “restrição da liberdade das vítimas”, verifico que a referida fase dosimétrica carece de ajustes, visto que
“[...]
a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Sendo assim, o
quantum
atribuído pelo juízo de primeiro grau, é muito superior à fração de 1/6 (um sexto) ou de 1/8 (um oitavo), relativamente à valoração negativa circunstâncias do crime supramencionado. Com isso, impõe-se a reforma da sentença condenatória para que o aumento seja proporcional aos crimes praticados pelo apelante, que têm pena inicial de quatro anos.

No pertinente a

correta aplicação das duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) e agravante reincidência específica, verifica-se que na segunda fase da dosimetria das penas, há que se levar em consideração a confissão espontânea extrajudicial (CP, art. 65, III, d) e agravante de reincidência específica (CP, art. 61, I), operando a devida compensação, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) Destaquei

Nesse contexto, sendo o apelante confesso e reincidente, as referidas circunstâncias devem ser consideradas equivalentes, nenhuma prevalecendo sobre a outra, conforme o art. 67 do Código Penal.

Além disso, consoante o entendimento sedimentado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar.

Deste modo, a confissão qualificada utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC no 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC no 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap no 92768/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017; TJMT, Ap no 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018).

Logo, tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, promovo a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência).

De igual modo, concernente a
atenuante de menor idade prevista no art. 65, I, do CP,
é certo que a jurisprudência recomenda a redução ou aumento nessa fase em 1/6 (um sexto), como dito alhures, diante da atenuante da menoridade relativa do réu, o que corresponderia à redução de 11 (onze) meses na pena, em razão da atenuante remanescente da menoridade relativa, concretizando-as em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 14 (quatrorze) dias de reclusão.

Assim, diante da presença de duas atenuantes - menoridade e confissão espontânea – e da agravante da reincidência, compenso a reincidência com a confissão e a preponderância da menoridade, utilizo para minorar a pena na segunda fase da dosimetria.

Da mesma forma, também procede o pleito de redução da pena de multa imposta ao apelante porque foi estabelecida em quantitativo desproporcional em relação à pena privativa de liberdade, razão pela qual se faz necessário o seu redimensionamento.

Denota-se que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo o magistrado considerar na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49,
caput
, e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, conforme se infere do julgado a seguir resumido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA–POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE–READEQUAÇÃO OPERADA– RECURSO PROVIDO.
A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021)

Destaquei

Posto isto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena de Lucas de Amaral Travagini, do seguinte modo:

Presentes duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base em
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Partindo da pena-base, fixada em
5 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa
, na segunda fase, efetuada a compensação entre a confissão e a reincidência e reconhecida a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), tenho que o apelante faz
jus
à redução da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), a qual
“tem sido usualmente adotada”
pelo c. STJ (HC no 350.294/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.6.2018).

Portanto, redimensiono a pena provisória para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, 14 (quatorze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento do emprego de arma de fogo, deste modo, mantenho o valor de acréscimo na pena em 1/3, readequando a sanção ao patamar de 06 (seis) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Diante do reconhecimento do concurso formal, conforme consignado pelo Juízo
a quo, “considerando que, durante a ação, foram atacados patrimônios de 04 (quatro) vítimas distintas, entendo que a aplicação do disposto no art. 70 do CP deve ser realizada à fração de 1/4".
Assim, fixo a pena final em 7
(sete) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, devendo ser cumprido no regime fechado, conforme precedente:
(STJ - AgRg no HC: 734041 SP 2022/0099247-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)
.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao apelo de Lucas de Amaral Travagini, para readequar a reprimenda fixando de forma definitiva em 7
(sete) anos e 6 (seis) meses, 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprido no regime inicial fechado, e
20 (vinte) dias-multa
, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023